Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL POR CULPA DOS LOCATÁRIOS. DEMOLIÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL LOCADO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 23, INCISO III, DA LEI N° 8.245/1991. DANOS EMERGENTES CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
1. O inadimplemento de contrato de locação comercial autoriza a parte prejudicada a rescindir o negócio jurídico, bem como exigir indenização por perdas e danos do contratante que deu causa ao desfazimento do pacto contratual, nos termos previstos no art. 475 do Código Civil (CC).
2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que o locador cumpriu, a rigor, sua obrigação contratual de disponibilizar o imóvel locado aos locatários, que, todavia, não efetuaram as benfeitorias apontadas no contrato e, ainda, demoliram a edificação anteriormente existente, em afronta ao disposto no art. 23, inciso III, da Lei n° 8.245/1991.
3. Caso não tivessem a intenção de arcar com os custos da reforma estrutural necessária à adequação do imóvel para os fins pretendidos, os locatários poderiam ter manifestado seu desinteresse na continuidade da relação contratual, antes de demolir o imóvel do locador e, por conseguinte, causar-lhe grandes prejuízos de ordem material, os quais precisam ser reparados nesta ação judicial.
4. As perdas patrimoniais sofridas pelo locador não se resumem apenas aos custos necessários à reconstrução da edificação demolida indevidamente pelos locatários (danos emergentes), abarcando também o que o locador razoavelmente deixou de lucrar em virtude da perda da oportunidade de alugar a construção anteriormente existente (lucros cessantes), conforme dispõe o art. 402 da legislação civil.
5. Recurso de apelação desprovido.